Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719824-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O O pedido formulado nesta Reclamação foi atendido pelo Juízo de origem, ou seja, a anulação da Sentença. Entretanto, a Reclamação não pode servir de processo itinerante ou com sucessivas aberturas de seu objeto, para controlar outros atos processuais, até porque existem vias recursais para tanto, quando houver decisão específica sobre a matéria. Não pode servir para controlar despachos de mero expediente, sem carga decisória ou sem se manifestar sobre limitação ou ampliação de direitos. Note-se não se estar a dizer sobre se certo ou errado o rumo do Cumprimento de Sentença, mas a Reclamação teve um um pedido, um objeto específico, não obstante a combatividade da advogada peticionante. Assim, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se o reclamante sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, sábado, 25 de julho de 2020, às 17h02min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator